Tribunal: TJSP
Processo: 1051557-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051557-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDITORA NET ALFA LTDA EPP, é apelado VERONESE & FILHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051557-39.2019.8.26.0100 - Voto no 37979 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 37979
APEL.No: 1051557-39.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDITORA NET ALFA LTDA.
APDO. : VERONESE & FILHOS LTDA.
*Indenização – Dano moral – Alegação de incompetência
afastada – Anotação indevida nos órgãos de restrição ao
crédito – Dever de indenizar configurado – Pretensão à
redução do valor da indenização – Ausência de
requisitos para o pleito – Ratificação da sentença nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 176/182,
que julgou procedente a ação declaratória c.c. indenização que
VERONESE & FILHOS LTDA. dirigiu contra EDITORA NET ALFA
LTDA.
A ré suscita incompetência territorial e inaplicabilidade do
CDC. Ressalta que o contrato de prestação de serviço não se encontra
assinado, porém, foi enviado por e-mail a autora, restando clara a
pactuação. Aponta legitimidade da anotação restritiva em razão do
inadimplemento contratual. Por fim, diz que não há provas do dano
moral e insurge-se contra o valor da indenização. Busca a reforma do
decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso apresentado não merece acolhida.
A autora ingressou com a presente ação negando a
realização de qualquer negócio jurídico com a ré apto a justificar o
débito inscrito no cadastro restritivo.
Não há que se falar em incompetência territorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051557-39.2019.8.26.0100 - Voto no 37979 - Cássia/Paola
3
considerando que a empresa ré se encontra estabelecida na cidade de São
Paulo.
Também não há dúvidas quanto a aplicação a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e, como bem observado na r.
sentença:
“Compulsando-se os autos, verifico que não há documentos
encartados com a contestação que prove a existência de qualquer
vinculo jurídico que justifique a inclusão do nome da autora nos órgãos
de restrição ao crédito.”
Em que pesem os argumentos da ré, o ônus de comprovar a
regularidade da contratação do serviço alegado lhe cabia, pois não se
pode exigir da autora que comprove fato negativo, ou seja, de que não
contraiu o débito.
(...)
Com efeito, o único substrato probatório apresentado pela
ré foi o de "Autorização de Figuração" (fls. 144/146), o qual sequer
pode ser considerado documento idôneo, e mostra-se insuficiente para
comprovar suas alegações.
Assim entendo diante da ausência de informações
essenciais no referido documento, como os dados pessoais do suposto
contratante, proprietário da empresa ora autora, bem como o fato de
restar ausente a assinatura deste, requisito essencial para a validade de
qualquer instrumento contratual.”
Diante desse quadro, correta a r. sentença ao declarar
inexigível o débito.
E, ainda, é inafastável o dever de indenizar, eis que, de
acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
dano moral decorre do próprio ato lesivo ocorrido com a inscrição ou
manutenção indevida nos cadastros restritivos, "independentemente da
prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelos autores,
que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051557-39.2019.8.26.0100 - Voto no 37979 - Cássia/Paola
4
ressarcimento"
(Cf.
REsps
nso:
110.091/MG;
323.356/SC;
165.727/DF).”
(REsp
873062,
Ministro
Fernando
Gonçalves,
05/03/2008).
No tocante ao quantum indenizatório, também sem razão a
recorrente.
Como é cediço, para a fixação do valor da indenização por
danos morais é preciso levar em conta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de forma que o montante deve ter o poder de inibir a
prática de novo ato lesivo, sem se constituir num prêmio ou mesmo
numa fonte de riqueza para a vítima.
Na hipótese, a condenação foi arbitrada em R$ 5.000,00,
valor aquém do que do que este relator costuma fixar para casos como o
dos autos, bem por isso, não há que se falar em qualquer redução.
Dessa forma, nada há para ser alterado no r. decisum, ora
mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária para 20% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11 do NCPC,
atualizados a partir da publicação deste v. Acórdão.
SOUZA LOPES
Relator